Tribunal: TJDFT
Processo: 0705661-03.2021.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CASO DOS AUTOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. ENFRENTAMENTO EXPRESSO. AÇÃO POSSESSÓRIA. NATUREZA MANDAMENTAL. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO. EQUIDADE.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.
2. Consoante revelam as razões da embargante, as questões ora postas à apreciação do colegiado não revelam a existência de omissão, contradição ou qualquer outro vício que, legitimamente, autorize o socorro à presente via recursal, pois, por sua natureza, são os embargos de declaração recurso unicamente integrativo.
3. O que, deveras, objetiva a embargante é viabilizar uma reanálise dos autos, por meio de nova valoração das questões discutidas, ainda que com esteio em supostas, na verdade inexistentes, omissão e contradição.
4. Na análise da questão controvertida, esta Corte entendeu que as ações possessórias possuem um viés mandamental e não condenatório, sendo inestimável o proveito econômico em discussão nos autos, daí porque fixou os honorários advocatícios segundo o critério equitativo previsto no art. 95, §8°, do CPC, sendo a questão, portanto, devidamente enfrentada pelo órgão colegiado.
5. Se o embargante, eventualmente, discorda do julgamento, que intente reformá-lo pela via processualmente adequada, eis que os embargos de declaração não se prestam à reforma da decisão.
6. Recurso conhecido e não provido.